Tribunal: TJMT
Processo: 1014114-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014114-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), HELENA MARIA HERNANDES CORTEZ - CPF: 567.747.618-87 (AGRAVADO), INACIO DE FATIMA XAVIER DA SILVA - CPF: 208.097.789-04 (AGRAVANTE), Nair Val dos Santos Xavier da Silva (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAIR VAL DOS SANTOS XAVIER DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PARTE AUTORA BENEFICÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMENDA DA INICIAL – JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO –
DESNECESSIDADE DE REAFIRMAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES
-
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O benefício da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade de pagamento débito pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), e, uma vez que, a partir de sua concessão, compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (Lei no 1.060/50, art. 9o), é desnecessária reafirma a sua concessão a cada ato processual futuro.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
INACIO DE FATIMA XAVIER DA SILVA e NAIR VAL DOS SANTOS XAVIER DA SILVA

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1014114-75.2022.8.11.0000
,

proveu o recurso interposto pela ora agravada, para reformar a decisão recorrida, e determinar que as despesas com a elaboração levantamento topográfico e o ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), ocorra às expensas do Estado, condenando a parte adversa, ora agravante, ao pagamento das custas
(cf. Id. no 145820169).

Os agravantes alegam que, “
sendo a parte beneficiária da Assistência Judiciária, ela está isenta das custas e dos honorários de advogado
”, de modo que era imprescindível constar “
a devida ressalva acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento de custas, tendo em consideração que o beneficiário da Justiça Gratuita fica isento, no curso processual, de arcar com despesas judiciais
”, pelo que p
ede o provimento do recurso para “
isentar o agravado das custas processuais
”

cf. Id. no 148106159).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 151303170.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o benefício da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade de pagamento débito pelo prazo de cinco anos, conforme expressa disposição legal (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), e, uma vez que, a partir de sua concessão, compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (Lei no 1.060/50, art. 9o), é completamente desnecessária mencionar a todo momento que a parte goza da benesse, por isso, não há falar em erro na r. decisão recorrida a respeito desse ponto, pois, como a questão não foi objeto da discussão recursal, não havia motivo para se reafirma a concessão do benefício ao agravante, eis que já expressamente conferido em 1a Instância.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023